Tribunal: TJMT
Processo: 1010466-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010466-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), RUI DA VEIGA EIDT - CPF: 054.436.019-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 DA 3a VARA FEDERAL/DF – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS REALIZADOS PELO PERITO – AUSÊNCIA DE INCONGRUÊNCIA ENTRE O LAUDO PERICIAL E OS PARÂMETROS SENTENCIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão homologatória dos cálculos, quando inexiste incongruência entre a técnica utilizada pelo
expert
e os parâmetros fixados na sentença da ação coletiva.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1010466-53.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RUI DA VEIGA EIDT

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RUI DA VEIGA EIDT
contra decisão monocrática (ID. 172729676) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1005505-94.2019.8.11.0037, referente à Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3a Vara Federal/DF, proposta contra o
BANCO DO BRASIL S.A.,
que homologou os cálculos realizados pelo Perito e determinou a intimação do Agravado para pagar os valores indicados no laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante dispõe o artigo 523 do Código de Processo Civil.

Em suas razões ID. 174004195, o Agravante pede a reforma da decisão agravada, a fim de que os cálculos do Perito sejam adequados ao título executivo judicial, de modo que a atualização dos valores se dê a contar
“... da data de cada pagamento a maior”.

Alega que ao invés de atualizar os
valores “... a contar de cada pagamento a maior”
, o Laudo Pericial apurou a diferença lançada a maior em abril/1990 sobre o saldo de março de 1990 e o atualizou, desobedecendo, assim, ao comando sentencial. Pugna, portanto, pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões ID. 174239688, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de julho de 2023.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023